Tribunal: STF
Processo: ARE 1269176
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. APELO EXTREMO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
 1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
6. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc. 
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de prequestionamento, bem como da ausência de violação a dispositivo da Lei Maior.
    Os embargantes aduzem omisso o julgado, ao articularem direta a ofensa a preceitos constitucionais. Alegam existir omissão “ao não analisar, por completo, a argumentação exarada pela parte recorrente”. Requerem “uma análise mais acurada do Agravo em Recurso Extraordinário anteriormente interposto, dando especial atenção ao mérito. Apenas assim será possível se afastar da aplicação da jurisprudência defensiva e aproximar-se do devido provimento da tutela pretendida”.
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 37, II, e 39, caput, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. ANISTIA. LEI 8.878/94. TELERJ/TELEBRAS. REGIME CLT. PRIVATIZAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO ENQUADRAMENTO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA ANISTIA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO. SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Para fins de enquadramento, são pressupostos legais para a concessão da anistia da Lei n° 8.878/94, a situação do beneficiário exclusivamente de servidores públicos civis titulares de cargo de provimento efetivo ou de emprego permanente, vinculados à Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16/03/1990 e 30/09/1992, tenham sido: 1 - exonerados ou demitidos com violação de dispositivo constitucional ou legal; II - despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa; III - exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política, devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade profissional em decorrência de movimentação grevista.
    2. A anistia não se aplica aos exonerados, demitidos, dispensados ou despedidos dos órgãos ou entidades que tenham sido extintos liquidados ou privatizados, salvo quando as respectivas atividades: a) tenham sido transferidas, absorvidas ou executadas por outro órgão ou entidade da administração pública federal; b) estejam em curso de transferência ou de absorção por outro órgão ou entidade da administração pública federal, hipótese em que o retorno dar-se-á após a efetiva implementação da transferência. Inteligência dos Art. 1° e parágrafo único do 2° da Lei n° 8.878/94.
    3. Não faz jus ao benefício da anistia administrativa o empregado celetista da TELERJ, integrante do Sistema TELEBRAS, estatal que à época dos respectivos desligamentos tinha atuação típica do setor econômico, tendo sido privatizada em observância à política de governo e discricionariedade administrativa, incontroverso o fato de que a rescisão do vínculo trabalhista se deu de forma regular, com quitação dos direitos rescisórios, não caracterizada a arbitrária e concreta motivação política.
    4. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido em relação à MARIA DA GLÓRIA JÚNIOR DE SOUZA MOARES tão-somente para proclamar o reconhecimento do direito da autora nos limites do deferimento administrativo do seu retorno ao serviço público no Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão através da Portaria n° 99, de 17/05/11, em emprego público para compor quadro especial em extinção, sob o regime celetista, e sua convocação para apresentar-se no dia 28/06/2011.
    5. Pela sucumbência mínima da União, condeno a autora MARIA DA GLÓRIA JÚNIOR DE SOUZA MOARES em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pro rata (CPC/2015: art. 85, § 4°, inciso III, c/c art. 86). “
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Destaco ausente indicação pela parte embargante dos pontos os quais consideram que a decisão ora embargada teria incorrido em omissão. Em suas razões os embargantes limitam-se a afirmar de forma genérica a existência de omissão “ao não analisar, por completo, a argumentação exarada pela parte recorrente”.
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Na espécie, expressamente registrado o entendimento de que inviável o apelo extremo ante a ausência de prequestionamento da matéria constitucional nele versada, bem como pela necessidade de revolvimento do quadro fático delineado e análise da legislação infraconstitucional aplicada. Colho pertinente trecho:
    “[...]
    A matéria constitucional versada nos arts. 37, II, e 39,  caput  , da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF:  É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada  e  o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento  . Nesse sentido: 
    [...]
    Ademais, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos apontados dispositivos da Constituição da República.
    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF:  Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário  “.
    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora